Tribunal: TJES
Processo: 5003481-05.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003481-05.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: FERNANDO BRANDT e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003481-05.2024.8.08.0014

RECTE.: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECDOS.: FERNANDO BRANDT e LAZARO DE SOUZA RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CANCELAMENTO DE VOO POR QUESTÕES OPERACIONAIS QUE GEROU ATRASO CONSIDERÁVEL DE CHEGADA AO DESTINO. CONCLUSÃO DE VIAGEM POR VIA TERRESTRE. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9408252. Contrarrazões Id. 9408259, estando os Recorridos assistidos por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9408252), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9408250), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida a pagar a cada parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).”

Trata-se de ação indenizatória ausência de assistência material trecho final realizado via terrestre sob argumento de falha na prestação de serviço da empresa Ré/Recorrente, pois contrataram um voo de Vitória até Ribeirão Preto com conexão em Viracopos, sendo que a chegada estava prevista para às 19:25. Contudo, ao chegarem no aeroporto de Viracopos, foram informados de que a conexão estava com um atraso de uma hora e mais tarde informaram que o voo 4825 (VCP para RAO) tinha sido cancelado, sendo que, conforme bilhete aéreo. Receberam um lanche que consistia em água e um salgado, mas tiveram que complementar com R$ 10,00 para jantarem. A ré, sem oportunizar aos autores em procurar por outros voos, embarcou os autores em um ônibus, no qual realizaram todo o percurso até o aeroporto RAO pela via terrestre, chegando às 23:30, no qual a empresa ré encaminhou os autores até o seu hotel de destino às 23:55. Assim, houve um atraso de mais de 04 horas. Requereram indenização por danos morais de R$ 20.000,00 e também danos materiais no valor de R$ 959,48, referente ao preço médio do trecho aéreo não realizado pelos autores, conforme art. 30, II da Resolução n. 400 da ANAC.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito vez que o voo da parte autora teve que ser cancelado para sua própria segurança, por motivos operacionais em aeronave, não sendo cabível, portanto, reconhecimento de lesão moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia às rés trazerem aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Isto posto, em que pese as alegações recursais, em especial de ausência de ato ilícito em vista de que o atraso do voo do recorrido fora decorrente da manutenção não programada na aeronave, não se deve perder de foco o entendimento jurisprudencial pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a causa do atraso ou cancelamento do voo é irrelevante se a empresa aérea não providenciar ao consumidor a devida informação e os devidos meios para amenizar os danos, como, por exemplo, prestação de auxílio material ou relocação do consumidor em voo mais próximo e viável, haja vista se tratar de responsabilidade objetiva, com ressalva de que a manutenção da aeronave, ainda que alegadamente inesperada, é responsabilidade exclusiva da companhia aérea.

Dessa forma que não se deve imputar ao consumidor o risco da atividade desenvolvida, ou seja, a companhia aérea deveria manter suas aeronaves devidamente preparadas e em perfeito funcionamento antes dos voos programados, ou então, em situação de extrema necessidade, fornecer ao consumidor opção para que chegue ao local de destino com o menor atraso possível, o que não o fez, devendo consignar ainda que o caso presente não se trata de caso fortuito ou de força maior,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente.

Nesse sentido, veja-se jurisprudência:

Atrasos dos voos de ida e volta confessados pela requerida (por cerca de nove horas no total). Excesso de peso – "overload" e
necessidade de manutenção da aeronave. Responsabilidade objetiva da ré. Fortuito interno. Falha da empresa configurada. Dano moral sofrido pelo autor em virtude de angústia e dos transtornos com o ocorrido. Valor fixado em R$ 5.000,00, considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e para desestimular ocorrência semelhante
. Entretanto, valores desembolsados pelo passageiro, a título de dano material, independentemente do comportamento deficiente da ré e que não devem ser restituídos. Não acolhimento nesse aspecto. Recurso inominado parcialmente provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0009368- 29.2016.8.26.0016; Relator (a): Claudia Caputo Bevilacqua Vieira; Órgão Julgador: Nona Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 1
a
Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 27/09/2017; Data de Registro: 27/09/2017) (grifo nosso)

Outrossim, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, haja vista que a parte autora chegou ao seu destino final com atraso de mais de 04 horas do seu voo original e, no caso em tela, observa-se a existência de uma agravante, pois os autores tiveram que se locomoverem via transporte terrestre, em vez do transporte aéreo contratado, o que configura ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Nesse sentido, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS.
ATRASO DE VOO. SUPERIOR à QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO.
PERNOITE NO AEROPORTO, ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda à noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3.
A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material é informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova é a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fração da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Recurso especial provido. (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPANHIA AÉREA - VOO DOMÉSTICO - RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - MANUTENÇÃO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO – CONCLUSÃO DE VIAGEM POR VIA TERRESTRE - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMA - RECURSO PROVIDO. Manutenção não programada da aeronave configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que não pode ser repassado aos passageiros. Não é hipótese de excludente de responsabilidade civil.
O atraso com posterior cancelamento de voo, e conclusão da viagem por via terrestre, acarretando aborrecimentos extraordinários e constrangimentos ao consumidor é causa de ofensa à dignidade da pessoa, obrigando o fornecedor à indenização dos danos morais decorrentes.
A fixação do quantum da indenização por danos morais deve levar em consideração os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se quando não respeitar esses parâmetros. Já assentou o c. STJ que a postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso (STJ AgRg no REsp 971113/SP Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos. O dano moral decorrente de atraso de voo superior a quatro horas prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 07/10/2014, DJe 10/10/2014.) A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022584-89.2022.8.11.0002, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024) (grifo nosso)

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, vota-se pela reforma da r. sentença, em parte,
no sentido de minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para o fim de minorar o
quantum
indenizatório para fixar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada Requerente, a título de dano moral, corrigido e acrescido de juros da data da r. sentença. Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)